Tribunal: TJMT
Processo: 0015684-88.2014.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015684-88.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLITO SIQUEIRA - CPF: 326.844.012-68 (APELADO), ANDREA MARIA ZATTAR - CPF: 629.447.461-20 (ADVOGADO), TREYSCE APARECIDA RODRIGUES VIEIRA - CPF: 018.701.661-59 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (APELANTE), GUSTAVO GOULART VENERANDA - CPF: 035.453.406-86 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – DOENÇA – INCAPACIDADE PERMANENTE – NEGATIVA DE COBERTURA – DIREITO ALEGADO – COMPROVADO – DEVER DE PAGAMENTO LIMITADO AO CAPITAL SEGURADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O caso vertente diz respeito a não explicitação de que doença em questão não ensejaria a cobertura do seguro entabulado entre as partes, permitindo que o segurado no momento da formação do contrato de seguro, ou seja, na ocasião em que foram apresentadas as condições do referido pacto, pensasse que a invalidez permanente decorrente do sinistro, contemplaria o recebimento da indenização prevista na apólice, não tratando das hipóteses previstas nos arts. 757 e 760, ambos do C. Civil, que a particularização ou a limitação dos riscos do seguro não a responsabiliza por outros riscos.

Apesar da seguradora afirmar que não garante os casos de acidente com debilidade parcial e temporária, o certo é que não apresentou uma prova sequer para corroborar tal alegação, a fim de desconstituir o direito alegado pelo autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC,

motivo pelo qual a negativa de pagamento do seguro é absolutamente injustificada, tendo em vista que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a existência de nexo causal entre a doença e a invalidez permanente do segurado.

O pagamento do seguro contratado deve se limitar ao capital segurado, acrescido dos consectários legais.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança de seguro que lhe move Carlito Siqueira, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) referente ao seguro contratado, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que a cobertura contratada não é garantida no caso da patologia sofrida pelo apelado. Segue sustentando, que o laudo pericial constatou que a debilidade não é definitiva, não havendo que se falar em invalidez permanente total ou parcial por acidente. Firme no seu propósito, alega que contrato de seguro firmado entre as partes está de acordo com o que preceitua os arts. 757, 760 e 884, todos do C. Civil. Subsidiariamente, pleiteia pela redução da verba honorária sucumbencial. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 242452162), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Carlito Siqueira ajuizou ação de cobrança de seguro em desfavor de Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A., aduzindo ser colaborador da empresa Ponto Frio desde 16.11.2002, tendo firmado contrato de seguro de vida com a seguradora ré, nos termos da apólice n. 93.64139, com vigência de 01.08.2012 a 31.07.2013.

Segue aduzindo, que foi afastado das funções laborais decorrente de doença grave, causada por artroplastia de quadril direito, resultando no seu estado de invalidez e incapacidade total, contudo, teve o pagamento do seguro negado pela seguradora, sob o argumento de ausência de incapacidade funcional total e definitiva, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) referente ao seguro contratado, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (id. 242452156).

Irresignada, a apelante sustenta que a cobertura contratada não é garantida no caso da patologia sofrida pelo apelado.

Segue sustentando, que o laudo pericial constatou que a debilidade não é definitiva, não havendo que se falar em invalidez permanente total ou parcial por acidente.

Firme no seu propósito, alega que contrato de seguro firmado entre as partes está de acordo com o que preceitua os arts. 757, 760 e 884, todos do C. Civil.

Subsidiariamente, pleiteia pela redução da verba honorária sucumbencial.

Por fim requer a reforma da r. sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, necessário constar que resta incontroverso que o apelado é beneficiário de um seguro de vida administrado pela apelante, que prevê a cobertura para a ocorrência de sinistro com indenização por doença funcional, no valor de
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Também resta incontroverso que o segurado
foi vítima de doença grave, causada por artroplastia de quadril direito (id. 242451744 – pág. 26/36), sendo a cobertura securitária negada.

Dito isso, o cerne da questão está em saber se o segurado teve ciência prévia do anexo contratual, que acompanha a apólice do seguro, em que é descrita quais enfermidades possibilitam o pagamento da indenização por doença funcional, bem como se este foi apresentado de forma satisfatória.

In casu
, é preciso enfatizar que o contrato celebrado entre as partes encontra-se amparado pelo CDC, regido por diversos princípios, entre os quais, o da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47), em atenção a sua vulnerabilidade na relação de consumo, que impõe ao intérprete conferir às cláusulas contratuais ensejadoras de dúbia interpretação, sentido que resguarde os interesses da parte mais frágil, para que haja equilíbrio em relação aos interesses da outra parte mais forte.

Sendo assim, é cediço que o contrato de seguro é um típico pacto de adesão, devendo por isso, ser dado perfeito conhecimento ao contratante aderente das cláusulas que o compõem.

Nesses contratos, embora a apólice represente o seu instrumento, devendo nela conter todos os ajustes estipulados pelos contratantes, dado o caráter de adesão desta modalidade contratual, admitem-se cláusulas especiais a ela justapostas, contudo, nestas hipóteses, exige-se o conhecimento inequívoco do contratante aderente, consoante dispõe o art. 46, do CDC, confira:

“Art. 46 - Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Assim, em que pese às alegações da apelante, não se trata das hipóteses previstas nos arts. 757, 760 e 884, todos do C. Civil, de que a particularização ou a limitação dos riscos do seguro pela apólice não a responsabiliza por outros riscos.

Isso porque, o caso vertente diz respeito a não explicitação de que a cobertura de indenização por doença funcional contratada não é garantida no caso da doença que acometeu o segurado, nos moldes das cláusulas estipuladas no manual, permitindo que o consumidor no momento da formação do contrato de seguro, ou seja, na ocasião em que foram apresentadas as condições do referido pacto, pensasse que as doenças com sequela permanente, contemplariam o recebimento da indenização prevista na apólice.

Nesta trilha, o d. magistrado andou bem ao asseverar,
verbis
:

“
A documentação juntada nos autos comprova a condição do autor, ou seja, a existência de lesão que lhe causou a invalidez permanente, o que lhe levou a ser aposentado junto ao INSS.

A reforçar a condição do autor foi realizada prova pericial médica em que o Sr. Perito pontuou ser o autor portador de artrose de quadril direito m16, espondiloartrose M47.8 e lombalgia M54.4, conforme resposta aos quesitos do réu (Id. 72660634, pág. 05), que o autor foi tratado cirurgicamente e possui caráter crônico degenerativo e evolutivo para todas as patologias
.

Em sua conclusão, consignou o
expert
o seguinte:

“1- O autor apresenta incapacidade total e permanente para sua ocupação habitual ou compatível com seu nível sócio econômico e idade. No caso em tela verifico que o Autor não é suscetível de recuperação para exercer suas atividades laborais habituais.

3- Não há limitações para pratica de atividades da vida livre, pois não há dependência de terceiros para realização das mesmas.” (sic, Id. 72660634, pág. 08)

Logo, tenho por comprovada de forma exaustiva a incapacidade do autor
.

Relativamente ao seguro, o certificado individual de Id. 72660625, pág. 25, estabelece indenização por “Invalidez por Doença – Funcional” no patamar de R$ 45.000,00 para o titular.

As cláusulas gerais, contudo, estabelecem os percentuais da lesão – ou lesões – para cálculo do valor devido à parte, o que verifico no Id. 72660629, pág. 36, e ss, sendo salutar a transcrição da cláusula 2.3:

2.3. A indenização será paga de acordo com a tabela constante no item 8 desta cláusula, calculadas as porcentagens sobre o Capital Segurado vigente no dia do acidente, observado o disposto no item 7, não prevalecendo qualquer aumento de capital segurado efetuado posteriormente ao acidente.

A tabela disposta na Cláusula 8 não estabelece precisamente as lesões a que o autor é acometido. Contudo, considerando as provas dos autos, concluo tratar-se de perda total do uso de um dos membros inferiores, em que incide o percentual de 70%, imobilidade do segumento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral, com percentual de 25%, e anquilose total de um quadril, com percentual de 20%, considerando a análise do perito do juízo concluir que a lesão estende-se do quadril até os membros inferiores, com a colocação cirúrgica de prótese.

Esses percentuais superam 100% da garantia da apólice, evidenciando o grave estado do autor, de forma que, em se aplicando a Cláusula 2.6, da apólice, deve ser garantido ao autor o valor integral do seguro
.”
(id. 242452156 – negritei e grifei).

Dessa forma, com a devida vênia, ainda que a apelante alegue o contrário, tenho que a perícia médica apontou que o apelado
“apresenta incapacidade total e permanente para sua ocupação habitual ou compatível com seu nível sócio econômico e idade. No caso em tela verifico que o Autor não é suscetível de recuperação para exercer suas atividades laborais habituais”
, possuindo incapacidade total, conforme laudo de id. 242451748 – pág. 08.

Por conseguinte, não pode a recorrente, quando da análise do sinistro, cujo risco estava coberto, esquivar-se do pagamento, sob a alegação pífia de que a cobertura de indenização por doença funcional contratada não é garantida no caso da enfermidade que acometeu o recorrido.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA – QUESITOS COMPLEMENTARES – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PERDA TOTAL E PERMANENTE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os quesitos complementares tem cabimento quando relacionados a ponto que não ficou suficientemente esclarecido no laudo pericial, o que não restou evidenciado no caso, porque as questões trazidas pela expert estavam suficientemente explicadas pela prova técnica realizada, de sorte que devem ser desconsiderados quando meramente protelatórios.

Reconhecida a invalidez permanente decorrente de acidente em grau total, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro e aquelas emitidas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, o que restou corretamente calculado in casu
.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 1000029-45.2019.8.11.0047, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.09.2023 – negritei).

À vista disso, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a seguradora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim sendo, embora a seguradora alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Desse modo, repiso que a negativa de pagamento do seguro é absolutamente injustificada, tendo em vista que as provas trazidas a baila pelo segurado, que demonstram a existência de nexo causal entre a doença e a sua incapacidade total para o labor.

Não obstante, sendo a incapacidade do segurado total e permanente, tanto que está aposentado pelo INSS, cai por terra à alegação da seguradora de que o cálculo da indenização não observou a tabela da SUSEP.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CONTRATADO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente.

Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve ser paga a indenização proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP
”.
(TJMT, RAC n. 1051536-63.2019.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 03.05.2023 – negritei).

Por outro lado, não é demais ressaltar que a verba honorária sucumbencial foi fixada no percentual mínimo legal, qual seja, de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, motivo pelo qual inexiste afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024